Tribunal: STF
Processo: HC 269715
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.073.994/SP (e-doc. 2, p. 187-192).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 304 (uso de documento falso), c/c 297 (falsificação de documento público), e 298 (falsificação de documento particular), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 19-29).

3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 2, p. 84-102). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 2, p. 152-158), tendo sido direcionado agravo subsequente ao STJ.

4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 174-180), tendo a Sexta Turma negado provimento ao citado agravo regimental, resultando o ato ora impugnado. Embargos de declaração protocolados posteriormente, não obtiveram êxito.

5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ausência de comprovação do dolo específico exigido para o tipo penal de uso de documento falso. Aponta necessária a absolvição ante a dúvida acerca da existência do elemento subjetivo, a atrair a incidência do princípio do in dubio pro reo. Afirma, ainda, ser o caso de aplicação da atenuante da confissão, embora qualificada, porquanto utilizada para a formação do convencimento do juízo, bem como o reconhecimento da participação de menor importância do paciente. Por fim, alega a desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária, diante da hipossuficiência do paciente.

6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, o redimensionamento da sanção, com a incidência da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da participação de menor importância, a modificação do regime, e a diminuição da pena pecuniária para 1 salário mínimo.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, no tocante às matérias relativas à configuração do elemento subjetivo do crime, à atenuante da confissão espontânea e à participação de menor importância, observa-se que não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque tais teses sequer foram suscitadas perante aquela Corte, que, por essa razão, limitou-se à análise da possibilidade de redimensionamento da pena pecuniária.

8. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Quanto à pena de prestação pecuniária, o STJ, no ato apontado como coator, concluiu pela validade das premissas, nos termos do voto condutor do acórdão:

“O agravo não merece provimento. Devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Acerca da pretensão recursal, asseverou o Tribunal a quo: 
"[...] No que tange ao valor da prestação pecuniária, importante mencionar que a prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena de prestação pecuniária tem finalidade reparatória, devendo guardar proporcionalidade com o prejuízo causado pelo delito além do fixado na pena privativa de quantum liberdade. Senão vejamos:
[...]
Nos termos do disposto no §1º do artigo 45 do Código Penal, a importância não pode ser inferior a 01 salário mínimo nem superior a 360 salários-mínimos.
Vale anotar que a pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas do condenado, além do dano a ser reparado. 
Deveras, atendo-se à natureza indenizatória da pena de prestação pecuniária, a sua fixação deve guardar relação com a extensão do dano material decorrente da conduta, e ser de tal modo suficiente à prevenção de novas práticas delitivas, desestimulando-as. 
Consoante dispõe o § 1º do art. 45 do Código Penal, a prestação pecuniária será fixada em favor da vítima, de seus dependentes ou de entidade pública ou privada com destinação social, sendo arbitrada pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Nota-se, portanto, que, realizada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, o valor a ser arbitrado pelo magistrado deverá observar os parâmetros legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 
No caso em tela, conforme se infere da análise dos autos, a situação econômica do sentenciado já foi devidamente levada em consideração no momento da dosimetria da pena, tendo em vista que o réu foi condenado ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cujo valor foi estipulado no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, encontrando-se, portanto, em conformidade com o princípio da legalidade e do devido processo legal. 
Ademais, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46, § 3°, do Código Penal, e prestação pecuniária fixada no valor de 05 (cinco) salários mínimos, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal, mostra-se irretorquível a sentença, tendo em vista que atendeu corretamente às diretrizes do Código Penal, bem procedeu à devida observância da proporcionalidade em face das circunstâncias do crime e das condições pessoais e econômicas do agente. 
Nesses termos, havendo as penas de multa e de prestação pecuniária sido estabelecidas em observância às normas legais de regência, devem ser mantidas. 
Destarte, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma determinada pela r. sentença, estando atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 
Por fim, caso as condições financeiras do recorrente o impossibilitem de cumprir efetivamente a pena imposta, tal fato poderá ser levado à apreciação do Juízo da Execução, a fim de analisar a dilação do prazo para o pagamento do valor total com parcelas compatíveis com o atual auferimento de rendimento pelo acusado." (fls. 843/845, grifos nossos)
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem manteve a fixação da pena de prestação pecuniária em 5 salários mínimos, indicando a sua compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto e situação econômica do ora recorrente. 
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):	(...)” (e-doc. 2, p. 188-190; grifos adicionados)

11. Nos exatos termos como decidido pelo STJ, as instâncias ordinárias formaram sua convicção a partir da análise soberana das provas e das circunstâncias fáticas do caso. Com efeito, o art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados concretos. As fundamentações veiculadas se encontram no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor das prestações pecuniárias fixadas aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.

12. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Nesse sentido: HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017. E ainda: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

13. Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator